Tribunal: TJSP
Processo: 1016704-52.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
res durante seu trabalho para esclarecimento do objeto da perícia (Art. 473, §3o do CPC). Informação pela perita à apelante, por meio de seu patrono, de ter solicitado documentos em poder da empresa ré. Prévia ciência. Referidos documentos foram disponibilizados por meio de link virtual, via petição, o que não descaracteriza as informações prestadas e a fundamentação do laudo. Informações foram reiteradas nos esclarecimentos complementares. Mantida a imparcialidade da perita. Ausência de exceção de parcialidade. Sentença que merece ser mantida. Laudo extenso que esclarece as circunstâncias do empreendimento e registra a inadimplência de parte dos participantes do empreendimento. Os cálculos foram devidamente justificados, e o inconformismo recursal, sobretudo a respeito do saldo devedor encontrado. Sentença que não se limitou a homologar o laudo mas fundamentou as razões do convencimento. Majoração dos honorários de sucumbência. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1016704-52.2016.8.26.0506; Relator (a): Silvério da Silva; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/06/2023; Data de Registro: 28/06/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

Silvério da Silva

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

21/06/2023

Data de publicação:

28/06/2023

Ementa:
Apelação cível. Ação de prestação de contas. Sentença homologatória na segunda fase da ação. Aprovação das contas com reconhecimento da existência de saldo credor em favor da ré. Inconformismo recursal dos autores. Arguição de nulidade do laudo pericial e da sentença. Rejeição. Perito que pode realizar diligências com solicitação de documentos complementares durante seu trabalho para

Ementa:
Apelação cível. Ação de prestação de contas. Sentença homologatória na segunda fase da ação. Aprovação das contas com reconhecimento da existência de saldo credor em favor da ré. Inconformismo recursal dos autores. Arguição de nulidade do laudo pericial e da sentença. Rejeição. Perito que pode realizar diligências com solicitação de documentos complementares durante seu trabalho para esclarecimento do objeto da perícia (Art. 473, §3o do CPC). Informação pela perita à apelante, por meio de seu patrono, de ter solicitado documentos em poder da empresa ré. Prévia ciência. Referidos documentos foram disponibilizados por meio de link virtual, via petição, o que não descaracteriza as informações prestadas e a fundamentação do laudo. Informações foram reiteradas nos esclarecimentos complementares. Mantida a imparcialidade da perita. Ausência de exceção de parcialidade. Sentença que merece ser mantida. Laudo extenso que esclarece as circunstâncias do empreendimento e registra a inadimplência de parte dos participantes do empreendimento. Os cálculos foram devidamente justificados, e o inconformismo recursal, sobretudo a respeito do saldo devedor encontrado. Sentença que não se limitou a homologar o laudo mas fundamentou as razões do convencimento. Majoração dos honorários de sucumbência. Recurso desprovido.